Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-57.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA EM TRANSPORTE COLETIVO. RIVALIDADE ENTRE TORCIDAS. MOTIVO TORPE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INVIÁVEIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença que julgou parcialmente procedente representação do Ministério Público para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2o, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em procedimento de apuração de ato infracional; (ii) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do ato infracional; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa; (iv) determinar se é cabível o reconhecimento de desistência voluntária ou a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte; e (v) verificar se a medida socioeducativa de internação é proporcional e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em procedimentos de apuração de ato infracional pode receber efeito suspensivo apenas em situações excepcionais, quando demonstrado perigo de dano irreparável, nos termos do art. 215 do ECA, circunstância não evidenciada no caso concreto.
4. A autoria e a materialidade do ato infracional ficam comprovadas pela confissão judicial do adolescente, corroborada por depoimentos testemunhais, laudos periciais e imagens do sistema de monitoramento do ônibus, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para o reconhecimento da responsabilidade.
5. A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, requisitos não demonstrados no caso concreto.
6. O emprego de arma branca contra região vital da vítima revela reação manifestamente desproporcional às eventuais agressões sofridas, evidenciando dolo de matar e afastando a incidência da excludente de ilicitude.
7. A desistência voluntária não se caracteriza quando o agente não impede espontaneamente o resultado, que ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade.
8. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável quando as circunstâncias da ação — meio empregado, intensidade da agressão e região atingida — evidenciam animus necandi.
9. Configura-se a qualificadora do motivo torpe quando o homicídio decorre de rivalidade entre torcidas de futebol, motivação socialmente reprovável e desproporcional ao resultado produzido.
10. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada diante da extrema gravidade do ato infracional, da violência empregada, da morte da vítima e da existência de registro anterior de ato infracional grave, atendendo aos critérios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 15, 23, II, 121, §2o, I, e 129, §3o. ECA, arts. 112, VI, 121 e 122, I e II.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada de forma específica no acórdão.